Tribunal: TJBA
Processo: 0000353-50.2004.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000353-50.2004.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IU SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

APELADO: BRENDHA RODRIGUES MOITINHO e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL GARRIDO FRANK, IGOR RODRIGUES LOPES, IGOR RODRIGUES LOPES, RAFAEL GARRIDO FRANK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONSÓRCIO. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 616 DO STJ. CONTRATO DE ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.

O mero atraso no pagamento do prêmio não autoriza a negativa de cobertura securitária sem a prévia constituição em mora do segurado mediante notificação formal. Inteligência da Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de contrato de adesão regido pelo Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao aderente. A resistência injustificada ao pagamento de indenização devida contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0000353-50.2004.8.05.0110, da Comarca de Irecê, sendo apelantes ITAÚ SEGUROS S/A e PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S/A (sucessora de PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A) e apeladas ANA CARLA CAVALCANTE RODRIGUES MOITINHO, BRENDHA RODRIGUES MOITINHO e KAREN RODRIGUES MOITINHO.

A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, decidiu CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .